Tribunal: TJDFT
Processo: 0726905-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CONFIGURA, A PRINCÍPIO, A HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado.
3. Se os documentos juntados ao processo referentes às suas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, não haverá direito ao benefício da justiça gratuita, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim.
4. Agravo não provido.